Tribunal: TJDFT
Processo: 0736332-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736332-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO RODRIGUES BELEM, R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Enio Rodrigues Belem e R. B. Construções Eireli-ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 50787027, p. 59-60) que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente de ação civil pública n. 0708838-59.2023.8.07.0018, proposta pelo MPDFT deferiu o pedido liminar para cominar aos réus: “a) a obrigação de paralisar imediatamente as obras indicadas na inicial, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). b) a obrigação de não fazer consistente na proibição de promoção de publicidade, de oferta à alienação por qualquer modo (venda ou cessão de direitos) de unidades nos empreendimentos mencionados na demanda, bem como de perceber quaisquer valores relativos a qualquer modo de negociação das mesmas unidades, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada ato de violação desta decisão. c) a obrigação de contratação para de empresa incumbida da demolição dos pavimentos em desconformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo da região, no prazo de dez dias desde a citação, devendo apresentar também, em trinta dias, o cronograma das demolições. Uma vez apresentado o cronograma, fixo o prazo de noventa dias para a comprovação da execução integral das demolições dos pavimentos ilegais. O descumprimento de qualquer das obrigações cominadas neste item implicará em multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, até o limite total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)”. Nas razões recursais, sobre a obra da QSE 03, Lote 11, aduzem que as obras realizadas possuem “todos os requisitos necessários para tanto, inclusive alvarás devidamente aprovados por processos administrativos junto ao órgão competente”. Sustentam estarem sofrendo perseguição por parte do DF Legal. No ponto, aludem que, “em 13/01/2020, o DF legal começou a frequentar o terreno, momento em que analisou que lá haviam trabalhadores, sem identificar qualquer obra e tão pouco material para tanto, “ Em, 13/01/2020 - emitido o Relatório de Operação n° 17/2020 — informado, que foi verificado trabalhadores na obra, todavia não havia material a ser apreendido;” ou seja, qual seria o objetivo do DF legal em apresentar relatório no qual havia ali supostos trabalhadores, sem qualquer material ou obra sendo realizada?”. Após tal fato, teria aparecido “uma Terceira pessoa informando que o DF legal estaria de olho na obra e que conseguiria expedir mais rapidamente, requerendo um valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que foi rechaçado pelo Primeiro Agravante, informando que já havia preparado todos os documentos para o pedido da autorização”. Noticiam que requereram a expedição de alvará, “que tramitou sob o processo no: 00390-00007609/2020-05, tendo a administração de Taguatinga desobedecido o exposto no artigo 11, II da Lei 1.172/96, ou seja, deixou de expedir o alvará no prazo de três dias, os Agravantes decidiram por adiantar algumas coisas, realizando a base do prédio”. E, “em fiscalização no dia 15/04/2020 foi requerido o projeto e o alvará de construção, sendo informado que o procedimento para expedição do alvará ja se encontrava junto ao órgão responsável, inclusive, que a expedição do mesmo restava em atraso”. Pontuam que, “em junho de 2020 foram emitidos dois autos de fiscalização um para retirada do canteiro de obras, que foi retirado e outro para demolição da área que não se enquadrava na legislação vigente, sem informar o que restava fora da legislação”, mas, na mencionada data, “só constava a construção da base do prédio, sendo observado apenas 3 pavimentos, O QUE NÃO RESTAVA FORA DO ENQUADRAMENTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, tanto é verdade que em janeiro de 2021 foi expedido alvará com autorização para construção de um térreo e mais 4 pavimentos”. Articulam que, a despeito das multas aplicadas, as construções observam as normas legais pertinentes, especialmente quanto aos pavimentos, 5 (cinco) no total, tendo em vista que a instalação de caixa d ́água, na laje, não configuraria outro pavimento. Apesar de a obra ter sido aprovada para habitação unifamiliar, não há divisão de apartamentos, de modo que não se sustenta a afirmação de ser obra com característica multifamiliar. Apontam ter sido expedido o alvará de construção em 17/11/2020, o que demonstraria a regularidade da edificação e, nessa medida, seriam nulas as multas aplicadas e indevido o embargo da construção, bem como qualquer ordem de demolição. Quanto à obra da QSE 07, Lote 2, solicitaram a expedição de alvará em 9/6/2020, ficando pendente apenas a exigência de certidão negativa de débitos com o DF Legal. As demais exigências teriam sido cumpridas, “não havendo motivos para a não expedição do alvará”. De todo modo, iniciaram a construção, quando começaram a serem interpelados pelo DF Legal, impingindo-lhe o primeiro auto de notificação, por ausência de alvará de construção. Assinalam que “o alvará de construção não foi expedido por um erro do engenheiro que deixou de entregar a certidão negativa de débitos junto ao órgão responsável, estando todos os demais requisitos preenchidos, não sendo crível que fosse determinada a demolição da construção”. Concluem “que a primeira construção resta realizada com a devida autorização devidamente regular, a Segunda necessitando apenas da apresentação de uma mera certidão, não existem violações urbanísticas, não há nos autos qualquer comprovação de que as obras são designadas para multifamilar, haja vista que as mesmas não foram concluídas, tão pouco há divisões de apartamentos ou lojas, o que comprovaria a multifamiliaridade”. Acrescentam ter sido publicada, em 28/4/2022, “a Lei Complementar n. 1.007, alterando a Lei Complementar n. 948/2019, dando outras diretrizes, em especial apresentando novos mapas e diretrizes de uso do solo por região administrativa, passando Taguatinga a ser representada pelo mapa 2A, conforme o artigo 2o, alínea b, da Lei 948/2019, introduzido pela lei 1.007/2022”, de modo que “não há como saber se a QSE se encontra em área unifamiliar ou multifamiliar”. Requer, portanto, que seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, permitindo-se a continuidade das obras. Preparo ao ID 50787022. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Relativamente à obra da QSE 03, Lote 11, na petição inicial dos autos de origem o MPDFT elenca diversas ações fiscalizatórias, por descumprimento das regras urbanísticas. Confiram-se: A obra, segundo informações da DF Legal, não possui autorização legal nem projeto aprovado, desenvolve-se completamente alheia aos parâmetros definidos e permitidos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS (LC 948/2019) alterada pela LC 1.007/2022 para o Setor: considerando que está sendo edificado um prédio, até agora, com 05 (cinco) pavimentos em alvenaria, ocupando 100% (cem por cento) da área total do lote, sem área permeável, com características de multifamiliar e marquise que avança sobre a área pública e onde, foi retirado pela DF-Legal, o canteiro de obra sem licença que outrora ocupava a área pública e que tem sido alvo de fiscalização por parte desta Secretaria-DF-Legal. (doc...) Segundo as informações acima mencionadas, extraídas do Artigo 5°, § 1°, inciso II, alínea 'a' da Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS – Lei Complementar n° 948/2019 alterada pela LC 1.007/2022, referido Lote, sob Código 305, é do Tipo RO 1, obrigatório, portanto, o uso residencial, na categoria habitação unifamiliar, sendo facultado, simultaneamente, o uso não residencial com atividade econômica realizada no âmbito doméstico, não sendo autorizado o acesso independente. Foram realizadas no local as seguintes ações fiscais: - Em, 13/01/2020 - emitido o Relatório de Operação n° 17/2020 — informado, que foi verificado trabalhadores na obra, todavia não havia material a ser apreendido; - Em, 15/04/2020 - emitido o Auto de Notificação D121416-0EU - para que fosse apresentado o projeto e o alvará de construção da edificação/obra; - Em 28/04/2020 - emitido o Relatório de Vistoria Z754756-REL, que informa sobre a obra de 3 (três) pavimentos que ultrapassa o potencial construtivo da Região e sobre o tapume em área pública; - Em, 03/06/2020, em continuidade às ações ficais, foram emitidos: - O Auto de Notificação D754753-0EU - em face do canteiro de obra sem licença, - O Auto de Intimação Demolitória D754754-0EU - para demolição da área da obra que não se enquadra na legislação vigente (LUOS), - O Auto de Embargo D754755-0EU - Obra sem Licenciamento em fase de execução da estrutura, concretada até a terceira laje e pilares do 3° pavimento + térreo — 4 pavimentos, - O Auto de Infração D754752-0EU, pelo descumprimento do Auto de Notificação D121416-0EU e - Elaborado o Relatório de Vistoria Z754756-REL, instruído com fotos em resposta à Ouvidoria 11728ou0HJrvG8 — O proprietário foi instruído a paralisar imediatamente a obra e a demolir os pavimentos que não se enquadram nas LUOS que determina que o Lote é RO 1 (Residencial Obrigatório Tipo 1); - Em, 20/08/2020 - elaborado o Relatório de Monitoramento - constatada obra em fase de desenvolvimento, com características e previsão para construção de edifício de 4 pavimentos, multifamiliar, ocupando 100% da área do lote; - Em, 28/09/2020 - elaborado o Relatório de Ação Fiscal instruído com fotos Z755678-REL, sem lavratura de autos. Obra paralisada. Marquise avançando sobre a área pública; - Em, 11/12/2020 - Emitido o Auto de Apreensão D 66101-APR - realizada a apreensão de materiais encaminhados para o Depósito; - Relatório de Operação inserido no Processo SEI 04017- 00022332/2020-5152711/12/2020 - constatada a realização de serviços de alvenaria e andamento da obra, foi realizada a apreensão de materiais e encaminhados para o Depósito; - Em, 11/01/2021 - elaborado Relatório de Vistoria Z881991-REL instruído com fotos - Local fechado com cadeado; - Em, 04/03/2021 - elaborado o Relatório de Ação Fiscal instruído com fotos Z881062-REL - em vistoria no endereço denunciado foi verificada a ausência de qualquer pessoa na obra; - Em, 13/05/2021, elaborado o Relatório de Ação Fiscal instruído com fotos Z885722-REL - verificado obra paralisada, portão fechado e sem ninguém no local. Fiscalização sem acesso ao interior. Realizada comparação entre as fotos de 11/01/2021 e as de 13/05/2021. Não foram verificadas alterações nas alvenarias das fachadas; - Em, 23/07/2021, elaborado o Laudo de Descumprimento de Embargo D889655-LDE, para a obra, à época, com 04 (quatro) pavimentos, medindo 1.200,00 m2 (mil e duzentos metros quadrados). Não havia aparentemente operários trabalhando no local, mas houve mudanças na fachada da obra de 1.200,00 m2, com 4 pavimentos e ainda sem licenciamento; - Em, 01/09/2021, foram emitidos os: -Auto de Infração 3888707-0EU, pelo descumprimento do Auto de Embargo D754755-0EU, R$ 28.154,10 - Auto de Infração D888768-0EU, pelo descumprimento do Auto de Notificação D754753-0EU - 1 pavimento, R$ 337,83 - Auto de Infração D888769-0EU, pelo descumprimento do Auto de Intimação Demolitória 0754754-0EU, R$ 28.154,10 -Auto de Infração D888783-0EU, Autuado em dobro pela manutenção do descumprimento do Auto de Notificação D1214160EU -4 pavimentos - R$ 21.409,90; - Em, 02/09/2021 - Ofício encaminhado à 21a DP referente ao Auto de Embargo 0754755-0EU, de 03/06/2020 (Processo SEI 04017-00023919/2021- 68); - Em, 10/11/2021, elaborado o Relatório de Ação Fiscal 0885956-REL - obra em andamento, desabitada, que ocupa área pública com canteiro de obras, sem licença — 5 pavimentos e solicitado oficiar a PGDF; - Em, 19/04/2022, elaborado o Relatório de Ação Fiscal Z886188-REL - sob considerações, em síntese a auditoria solicitou meios para que o Serviço de Fiscalização adentrasse o imóvel para a aplicação das infrações, emitisse e fizesse cumprir a aplicação de auto de interdição conforme determina o artigo 132, da Lei 6.138/2018 regulamentado pelo Decreto 43.056/2022, inclusive, autorização para o arrombamento do portão de entrada do canteiro de obras e sua consequente demolição (artigo 10, Parágrafo único do Decreto 43.056/2022), a apreensão de materiais, equipamentos ou documentos provenientes da construção irregular (artigo 134, caput, da Lei 6.138/2018 e artigo 190, § 2°), a condução coercitiva(s) do responsável pelo descumprimento do auto de embargo (artigo 190, caput e §§ 1° e 2°, do Decreto 43.056/2022) e dos funcionários/operários que têm causado "impedimento e embaraço" às atividades de fiscalização (Artigo 123, § 2°, II, da Lei 6.138/2018); - Abertura do Processo SEI 0407-00010239/2022-65, de 29/04/2022 para Solicitação de Operação no local; - Em, 12/05/2022, elaborado o Relatório de Operação n° 237/2022, onde está informado que dentre outros endereços, foi realizada operação com objetivo de apreender materiais de construção em obras irregulares existentes nesta Região, mas a obra encontrava-se parada e sem trabalhadores no local; - Em, 19/05/2022, elaborado o Relatório de Operação n° 248/2022, onde, está informado, que dentre outros, o endereço em questão foi visitado, porém, a obra estava paralisada, mas, mesmo que houvesse possibilidade não haviam caminhões disponíveis para efetuar a apreensão de materiais; - Em, 15/07/2022, foram emitidos: - O Auto de Infração E-890283-0EU - em razão da manutenção do descumprimento do Auto de Notificação D754753-0EU, de 03/06/2020 - 1 pavimento: R$ 675,66; - O Auto de Infração E-890999-0EU - autuação em dobro por manter o descumprimento do Auto de Intimação Demolitória D754754-0EU, de 03/06/2020 - 5 pavimentos. R$ 56.308,20; - Realizada operação para desconstituição do canteiro de obras por meio de demolição realizada pela DF-Legal; A obra da QSE 07, Lote 02, Taguatinga Sul/DF também é objeto de fiscalização, com apontamento de diversas irregularidades: Conforme relatório encaminhado pela DF Legal foram realizadas no local as seguintes ações fiscais: - Auto de Notificação D121415-OEU em 17/04/2020; - Relatório de Ação Fiscal Z879337-REL em 14/08/2020 - Auto de Embargo D755664—OEU em 28/08/2020 - Auto de Intimação Demolitória D755665-OEU em 28/08/2020 - Auto de Notificação D755666-0EU em 28/08/2020 - Auto de Infração D045105-0EU em 28/08/2020 - Relatório de Operação 402 em 15/09/2020 - Auto de Apreensão DO34548—APR em 15/09/2020 - Auto de Infração D130263-OEU em 15/09/2020 - Auto de Interdição D130264-OEU em 15/09/2020 - Auto de Infração D755663-OEU em 15/09/2020 - Laudo de Descumprimento de Embargo D013011-LDE em 15/09/2020 - Relatório de Ação Fiscal Z885735-REL em 14/05/2021 - Relatório de Ação Fiscal Z887608—REL em 01/06/2021 - Relatório de Ação Fiscal 2886154—REL em 21/03/2022 - Ofício à 21a DP ref. ao Auto de embargo 5/2022 em 21/03/2022 - Oficio à 21a DP ref. ao Auto de interdição 6/2022 em 22/03/2022 Assinaladas essas premissas, registre-se que a ordenação do desenvolvimento urbano encontra guarida na própria Constituição Federal, ao dispor, no art. 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Confira-se: Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1o - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2o - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Em complemento, a Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, preconiza que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem assim às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei, ad litteris: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; (...) Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. E o art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) institui que “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. Como já ressaltado, as obras em análise foram objeto de diversas ações fiscalizatórias, sem que os recorrentes as adequassem às normas legais pertinentes. Ao revés, denotam recalcitrância no atendimento das ordens emanadas pelo órgão distrital, no exercício do poder de polícia. Inclusive, os próprios recorrentes admitem que iniciaram a obra da QSE 03, Lote 11, Taguatinga/DF em janeiro/2020, sem alvará, que teria sido expedido posteriormente, somente em janeiro/2021 (Alvará de Construção n. 011/2021 – ID 50787019). Ainda assim, ressai dos autos o contínuo descumprimento das regras impostas, especialmente quanto ao tamanho da edificação e sua destinação. Relativamente ao edifício da QSE 07, Lote 02, Taguatinga Sul/DF reconhecem que sequer foi expedido alvará de construção, condição apta a evidenciar sua irregularidade. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, porque, em princípio, as construções não obedecem às regras legais pertinentes, conforme recorrente atuação da Administração Pública. Relativamente ao perigo da demora, afigura-se impositiva a atuação do Poder Público com a finalidade de coibir a prática de construção irregular, pois sua continuidade afeta o interesse o público, mormente quanto aos aspectos ambientais e de segurança da coletividade. Anota-se, por pertinente, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência, mantendo ilesa a r. decisão agravada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-se conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora